Tribunal: STF
Processo: RE 81846
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-29
Data de publicação: 1979-06-29

Ementa:
CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. REGISTRO DE CADA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXIGÊNCIA NAS RESOLUÇÕES NS.
194 E 196, DE 1970, SEM QUEBRA DO PRINCÍPIO DA RESERVA DA LEI.
INOCORRENCIA DE OFENSA A LEI FEDERAL (LEI N. 5.194/66) OU
A CONSTITUIÇÃO (ARTIGO 153, PARAGRAFO-2 E 23).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.